Tribunal: TJSP
Processo: 1026555-68.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
ção da sentença para constar que a ré deverá arcar com o reembolso integral, somente para os casos de ausência ou indisponibilidade de profissionais na rede credenciada no município de residência do autor ou em município limítrofes, de forma que, existindo os profissionais, o autor deverá se utilizar da rede credenciada ou aceitar o reembolso de acordo com a previsão contratual. Sentença complementada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1026555-68.2021.8.26.0562; Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 25/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Benedito Antonio Okuno

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/05/2023

Data de publicação:

25/05/2023

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Acolhimento Parcial. Autor portador de transtorno do espectro autista. Indicação de tratamento pelo método ABA. Havendo previsão de cobertura para a doença, não cabe à ré excluir tratamentos necessários aos cuidados com a paciente. Entendimento do C. STJ acerca da taxatividade do rol da ANS não possui efeito

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Acolhimento Parcial. Autor portador de transtorno do espectro autista. Indicação de tratamento pelo método ABA. Havendo previsão de cobertura para a doença, não cabe à ré excluir tratamentos necessários aos cuidados com a paciente. Entendimento do C. STJ acerca da taxatividade do rol da ANS não possui efeito vinculante. Validade e aplicação da Súmula 102 do E. TJSP. Possibilidade de prestar o serviço em rede credenciada. O autor apenas recorreu à rede particular em razão de a ré não ter autorizado o tratamento. Complementação da sentença para constar que a ré deverá arcar com o reembolso integral, somente para os casos de ausência ou indisponibilidade de profissionais na rede credenciada no município de residência do autor ou em município limítrofes, de forma que, existindo os profissionais, o autor deverá se utilizar da rede credenciada ou aceitar o reembolso de acordo com a previsão contratual. Sentença complementada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.